Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732865-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra o acórdão 1984268 pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da Portaria 486/2023, editada pelo Distrito Federal, pela qual determinada a requisição administrativa e a intervenção pública nos bens e serviços do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), sob alegação de grave crise no atendimento à saúde pública. A embargante alega omissão e contradição do acórdão, requerendo, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo desprovimento dos embargos (ID 72405978). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso em razão de perda superveniente do interesse recursal — sentença proferida na origem. No mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 74460144). Intimada a se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça (despacho de ID 74485333), FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA manifestou-se nos seguintes termos: “Ciente sem interesse de manifestação / recurso” (ID 74633864). É o relatório. Decido. Proferida a sentença (04/07/2025) pela qual os pedidos foram julgados improcedentes (ID 241717580, origem), o recurso relativo a questões resolvidas pelo acórdão embargado deve ser tido como prejudicado nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos ( )” (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, prolatada a sentença, perdido o objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, dos embargos de declaração em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora